Tribunal: TJBA
Processo: 8052298-41.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8052298-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. RITO ORDINÁRIO. TEMA 1029 DO STJ. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DA NATUREZA DO TÍTULO SOBRE O VALOR DA CAUSA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em face do Juízo de Direito da 8.ª Vara da Fazenda Pública, nos autos de Execução Individual de Título Coletivo movida por particular contra o Estado da Bahia. A ação originária visa a satisfação de crédito reconhecido em Mandado de Segurança Coletivo que tramitou sob o rito ordinário. O Juízo Suscitado declinou da competência em razão do valor da causa (inferior a 60 salários mínimos), enquanto o Suscitante arguiu a inaplicabilidade do rito sumaríssimo para execução de título coletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para processar a execução individual de sentença proferida em ação coletiva (Mandado de Segurança) que tramitou sob o rito ordinário, considerando o disposto no Tema 1029 do STJ frente ao valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora a Lei n.º 12.153/2009, art. 2.º, § 4.º, estabeleça a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de até 60 salários mínimos, a jurisprudência excepciona essa regra nas hipóteses de execução de títulos coletivos. 4. A demanda não constitui ação de cobrança autônoma, mas sim execução individual de título executivo judicial já constituído, não sendo possível transmutar a natureza da ação para forçar a competência dos Juizados. 5. A natureza do título executivo judicial, formado em ação coletiva sob rito ordinário, prevalece sobre o critério do valor da causa, afastando a competência do sistema dos Juizados Especiais. 6. Aplica-se ao caso a tese firmada no Tema Repetitivo 1029 do STJ, que veda a execução de título coletivo (rito ordinário) nos Juizados Especiais, bem como a imposição do rito sumaríssimo ao juízo comum. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado (8.ª Vara da Fazenda Pública). Tese de julgamento: 1. Não é possível, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei n.º 12.153/2009 ao juízo comum da execução (Tema 1029 do STJ). Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 12.153/2009, art. 2.º, § 4.º; CPC, arts. 534 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1029 (REsp 1.804.186-SC); TJ-BA, CC 8035379-11.2024.8.05.0000, Rela. Regina Helena Santos e Silva, Seções Cíveis Reunidas, j. 12.06.2025; TJ-BA, AI 8014326-37.2025.8.05.0000, Rel. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, j. 27.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º 8052298-41.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante JUÍZO DE DIREITO DA 2.ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA e como suscitado JUÍZO DE DIREITO DA 8.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E JULGAR PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26